Tribunal: TJPA
Processo: 0821120-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821120-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOAO BATISTA COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0821120-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOÃO BATISTA COSTA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ASTREINTES INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos de ação popular, concedeu tutela de urgência para determinar a desobstrução de via pública situada no Município de Salinópolis, impondo ao Estado e ao Município obrigação de fazer no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária, com autorização de uso de força policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder por obrigação relacionada à desobstrução de via pública urbana; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; (iii) determinar se a medida deferida apresenta risco de irreversibilidade e se as astreintes fixadas são adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para gestão, fiscalização e ordenamento de vias públicas urbanas é do Município, nos termos do art. 30, I e VIII, da Constituição Federal, o que afasta a legitimidade passiva do Estado do Pará.

4.

Não há demonstração de ato comissivo ou omissivo imputável ao Estado, sendo a obstrução decorrente de conduta de particular, o que também compromete o cabimento da ação popular.

5.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não evidenciados de forma suficiente em relação ao ente estadual.

6.

A medida de desobstrução imediata pode implicar demolição ou remoção de obra de particular, configurando perigo de irreversibilidade, vedado pelo art. 300, §3º, do CPC.

7.

A concessão da medida inaudita altera pars, sem formação do contraditório e sem inclusão do particular responsável no polo passivo, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

8.

A fixação de astreintes contra o Estado revela-se desproporcional e inadequada, diante de sua ilegitimidade para cumprir a obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A desobstrução e gestão de vias públicas urbanas inserem-se na competência municipal, afastando a legitimidade passiva do Estado. 2. A tutela de urgência não deve ser concedida sem demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente em relação a parte ilegítima. 3. Medidas liminares com potencial irreversível, como demolição de obra, exigem cautela, contraditório prévio e adequada instrução probatória. 4. A imposição de astreintes é indevida quando dirigida a ente sem competência ou legitimidade para cumprir a obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII, art. 30, I e VIII; CPC, art. 300 e §3º; Lei nº 4.717/65, arts. 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Remessa Necessária nº 00007009820118140074, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 06.10.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de excluir o Estado do Pará do cumprimento da tutela de urgência deferida, afastando as obrigações e as astreintes impostas em seu desfavor, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Salinópolis, que, nos autos da Ação Popular nº 0801591-76.2025.8.14.0048, concedeu tutela de urgência para determinar a desobstrução de via pública.

Inicialmente, cumpre destacar que, na ação de origem, o autor, JOÃO BATISTA COSTA DOS SANTOS, ajuizou ação popular em face do Estado do Pará e do Município de Salinópolis, alegando, em síntese, a existência de uma via pública situada na localidade do Farol Velho/Ilha do Atalaia, no Município de Salinópolis, a qual estaria sendo indevidamente obstruída por construção de muro erguido por particular, circunstância que estaria impedindo o livre acesso de moradores e comerciantes à região, inclusive comprometendo o exercício de atividades econômicas e o direito de locomoção, sobretudo em períodos de maré alta.

Sustentou, ainda, que a referida via seria utilizada há décadas pela coletividade, configurando bem de uso comum do povo, e que sua obstrução acarretaria prejuízos econômicos e sociais relevantes, além de riscos à segurança e à prestação de serviços essenciais. Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata desobstrução da via, com eventual uso de força policial, bem como a confirmação da medida ao final do processo.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e Lei nº 4.717/65, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, em caráter inaudita altera pars, para: Determinar que os réus, Estado do Pará e Prefeitura Municipal de Salinópolis, adotem, no prazo máximo de 72 horas, todas as providências necessárias à imediata desobstrução da via pública identificada nos autos, restabelecendo-se o livre trânsito da população local. 1. 2. Autorizar, caso necessário, o uso de força Policial para cumprimento da ordem. 3. Fixar multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento”

Posteriormente, inconformado com a decisão, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 30475412). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que a controvérsia envolve logradouro urbano cuja gestão e fiscalização competem ao Município, nos termos do art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal, inexistindo qualquer ato comissivo ou omissivo imputável ao ente estadual. Aduz, ainda, a
inadequação da via eleita
, asseverando que a ação popular exige a demonstração de ato estatal lesivo concreto e determinado, o que não se verificaria na hipótese, uma vez que a controvérsia recai sobre conduta de particular e eventual omissão municipal.

No mérito, defende a
ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
, notadamente o
fumus boni iuris
, por inexistir prova inequívoca de que a área objeto da controvérsia constitua efetivamente via pública, afirmando que simples croqui ou mapa não supre as exigências legais de aprovação, afetação e registro previstas na Lei nº 6.766/79, sendo imprescindível a produção de prova técnica.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
periculum in mora
inverso
, na medida em que a desobstrução imediata poderia ensejar conflitos possessórios, riscos a terceiros e indevida imposição de ônus ao Estado.

Outrossim, sustenta a
desproporcionalidade das astreintes fixadas
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, por ausência de definição de atribuições e plano técnico de execução, o que poderia ensejar penalização indevida ao ente estadual.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada em relação ao Estado do Pará e, no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão, a fim de indeferir a tutela de urgência, ou, subsidiariamente, modular seus efeitos para excluir o Estado do cumprimento da obrigação, direcionando-a exclusivamente ao Município de Salinópolis, condicionando a execução à produção de prova técnica e reduzindo ou limitando as astreintes.

Em decisão liminar (ID 31216516), deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, nos termos constantes da decisão proferida nos autos, para analisar provisoriamente a controvérsia e atribuir os efeitos pertinentes à decisão agravada.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, havendo nos autos movimento processual certificando tal ausência.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
(ID 34611553), destacando o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, consignando a existência de controvérsia relevante quanto à adequação da ação popular, à natureza pública da via e à presença dos requisitos da tutela de urgência. Ressaltou, ainda, que a medida liminar concedida possui caráter potencialmente irreversível, especialmente por implicar possível demolição ou remoção de obra erigida por particular, circunstância que demanda maior aprofundamento probatório, além de apontar a necessidade de observância do contraditório e da inclusão do particular responsável pela construção no polo passivo da demanda. Assim, opinou pelo
provimento do agravo de instrumento
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida concedeu tutela de urgência, em caráter
inaudita altera pars
, determinando que o Estado do Pará e o Município de Salinópolis adotassem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, todas as providências necessárias à imediata desobstrução de via pública localizada na região do Farol Velho, na Ilha do Atalaia, restabelecendo o livre trânsito da população, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com autorização para uso de força policial, caso necessário.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
entendeu presentes os requisitos da tutela de urgência, fundamentando-se na existência de documento expedido pela Prefeitura que indicaria a natureza pública da via, bem como no uso contínuo pela coletividade, além do risco de dano decorrente da restrição ao direito de locomoção, prejuízos econômicos e dificuldades de acesso a serviços essenciais, concluindo pela necessidade de imediata desobstrução do logradouro.

Todavia, em análise mais detida dos autos, verifica-se que a decisão recorrida não se mostra juridicamente adequada, especialmente no que se refere à imputação de obrigação ao Estado do Pará, impondo-se sua reforma.

Inicialmente, assiste razão ao agravante quanto à sua
ilegitimidade passiva
, uma vez que a controvérsia posta nos autos versa sobre logradouro urbano situado no Município de Salinópolis, cuja gestão, fiscalização e ordenamento territorial competem, de forma privativa, ao ente municipal, nos termos do art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal.

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.”

Com efeito, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso e ocupação do solo urbano, o que abrange, de forma inequívoca, a gestão de vias públicas urbanas, sua manutenção, fiscalização e eventual desobstrução.

A jurisprudência pátria corrobora tal entendimento, reconhecendo que a disciplina e intervenção sobre vias urbanas inserem-se na esfera de competência municipal, sendo indevida a imputação de tais obrigações ao ente estadual, sob pena de violação ao pacto federativo e à autonomia municipal. Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. INTERDIÇÃO DA VIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. AINDA, PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA. 1- A Ação popular visa à desobstrução da via pública, por conflitar com os direitos constitucionais, entretanto, o motivo da interdição fora os constantes assaltos ao banco e aos utilizadores dos serviços bancários. Desse modo, o ente Municipal, a fim de reduzir a incidência de assaltos baixou o Decreto nº 013/2011, interditando o trânsito de veículos na Rua João Pessoa, no horário de funcionamento da agência bancária.
2- É competência Municipal legislar sobre assuntos de interesses municipais, vide art. 30, da CF. Assim sendo, o ente municipal interditou a via, com o intuito de melhorar a segurança pública aos utentes da cidade.
3- No transcorrer da presente ação, foi constatada que a rua, objeto da ação, fora desinterditada caracterizando a perda do abjeto. 4- Reexame conhecido. Sentença modificada. (TJ-PA - Remessa Necessária: 00007009820118140074 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/10/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/10/2016)

Nesse contexto, não se verifica, no caso concreto, qualquer ato comissivo ou omissivo específico imputável ao Estado do Pará que pudesse justificar sua inclusão no polo passivo da demanda, tampouco a imposição de obrigação de fazer consistente na desobstrução da via.

Ressalte-se que a própria narrativa dos autos evidencia que a obstrução decorreu de ato praticado por particular, mediante construção de muro, o que afasta, em princípio, a caracterização de ato estatal lesivo, requisito indispensável ao cabimento da ação popular, conforme preceituam os arts. 1º e 6º da Lei nº 4.717/65.

Nesse sentido, inclusive, destacou o Ministério Público que a ação popular não se presta à impugnação de atos de particulares, sendo necessária a demonstração de ato administrativo ilegal ou omissão estatal específica, o que não se encontra claramente delineado na hipótese em análise.

Outrossim, verifica-se a presença de
periculum in mora
inverso
, na medida em que a ordem de desobstrução imediata pode implicar a demolição ou remoção de obra erigida por particular, com efeitos potencialmente irreversíveis, afetando terceiros e gerando conflitos possessórios, circunstância vedada pelo art. 300, §3º, do CPC.

Conforme bem pontuado pelo
Parquet
, a medida liminar concedida possui natureza satisfativa e irreversível, não se justificando sua concessão sem a devida formação do contraditório e sem a inclusão do particular responsável pela construção no polo passivo da demanda, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Não bastasse, a imposição de astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia ao Estado do Pará revela-se desproporcional e inadequada, sobretudo diante da ausência de competência material do ente estadual para cumprir a obrigação imposta, configurando medida coercitiva dirigida a sujeito ilegítimo.

Diante de todo o exposto, evidencia-se a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em relação ao Estado do Pará, notadamente a probabilidade do direito e a adequação da medida, impondo-se a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de excluir o Estado do Pará do cumprimento da tutela de urgência deferida, afastando as obrigações impostas ao ente estadual e as astreintes fixadas em seu desfavor, sem prejuízo da análise da responsabilidade do Município de Salinópolis e do prosseguimento da ação de origem.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026